Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712859-20.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Portal Print Gráfica e Editora EIRELI - ME, em face da sentença (ID 20300511) que, nos autos da Ação Revisional ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante requer a concessão de tutela provisória incidental em caráter de urgência, sob a alegação de que estariam presentes os requisitos do fumus boni juris, ante a correção da dívida da Requerente pelo CDI em desrespeito da Súmula n.o 176 do STJ, e do perigo de dano causado pela dificuldade operacional causada aos Apelantes em razão da negativação de seu CNPJ/CPFs e da possível execução das Cédulas. Por tais motivos e em razão da reversibilidade da medida pleiteada, a Apelante renova, em sede recursal, o pleito de tutela provisória formulado na exordial, para suspensão/sustação de todos os atos de cobrança e/ou executórios, por parte da Apelada/Requerida, até o julgamento de mérito da presente Apelação, nos moldes do parágrafo único do artigo 294 e artigo 295 do CPC/15. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise, não vislumbro a probabilidade do direito. As questões aduzidas pelo Apelante foram analisadas na sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo colegiado. Além desse aspecto, a simples indicação de precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese do Apelante não é capaz de gerar a conclusão de probabilidade do direito, a fim de ensejar a concessão da tutela pretendida. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator